Tribunal: TJBA
Processo: 8056695-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056695-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JOSE INACIO CARIBE

Advogado(s)
:
ANNE MARGARET LUCAS SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. COM A COMPLEMENTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO
( CPC , ART. 1.024, § 5º). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA POR PROCRASTINAÇÃO. NAÕ CABIMENTO
. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto antes do julgamento de embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, sem ratificação.

É extemporâneo o recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, quando que foram acolhidos e alteram a sentença, salvo se houver ratificação posterior, porquanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação da decisão integrativa. Exegese do art. 1024 , § 5º , do CPC. Precedentes do STJ.

Os embargos opostos não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo decisório.

Os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no
decisum
e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração.

Embargos de Declaração. Rejeição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8056695-53.2019.8.05.0001,

da Comarca da Capital, em que figuram como Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, Embargado,

JOSÉ INÁCIO CARIBE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.